Tribunal: TJDFT
Processo: 0718176-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSÃO PARCIAL. DECISÃO PRECLUSA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGES. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. QUESTÃO CONTROVERTIDA. FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não atacada por recurso a decisão da relatoria que admitiu, apenas em parte, o processamento do recurso, é inexorável o reconhecimento de que ocorreu a preclusão.
2. É cabível a pretensão de ex-cônjuge, em processo de divórcio, de obtenção de alimentos nos termos do art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil, segundo o qual os parentes, cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades com a educação.
3. Fatos novos não conhecidos pelo juízo de origem na fixação dos alimentos provisórios devem lhe ser submetidos à apreciação para que, no processo principal, a questão receba adequada deliberação, porquanto, no agravo de instrumento, não se admite a produção de provas de fatos pertinentes à lide.
4. Constatado que a necessidade dos alimentos e a possibilidade de os prestar ao ex-cônjuge demanda dilação probatória, é importante que os alimentos provisórios sejam mantidos até que, em cognição exauriente, a lide seja resolvida com a apreciação do pedido.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.